Tribunal: STF
Processo: RE 82618
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
1. AS TAXAS DE JUROS E OUTROS ENCARGOS COBRADOS NA OPERAÇÕES REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO JÁ NÃO SE ACHAM SOB INCIDÊNCIA DAS LIMITAÇÕES PREVISTAS NO DECRETO Nº 22.626-33, MAS, ISTO SIM, AO QUE DISPÕE A LEI N. 4.595-64, ÀS DELIBERAÇÕES DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL E ÀS LIMITAÇÕES E À DISCIPLINA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, COMO DECIDIU, ALIÁS, O STF NO RE 78.953.